Tribunal: TJDFT
Processo: 0728808-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIROS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. EVIDÊNCIA DA CONDIÇÃO ECONÔMICA.
I – Os documentos juntados ao processo, notadamente as fichas cadastrais emitidas pela Junta Comercial do Distrito Federal, nas quais constam que o embargante figura como sócio ou sócio-administrador das sociedades empresárias ali cadastradas, evidenciam que o embargado comprovou, na forma do art. 98, § 3o, do CPC, que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade de justiça quando do recebimento dos embargos de terceiros, julgados improcedentes. Reformada a r. decisão para revogar a gratuidade de justiça inicialmente concedida ao embargante.
II – Agravo de instrumento provido.